Tribunal: TJDFT
Processo: 0000762-03.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000762-03.2017.8.07.0017 RECORRENTE: EDILSON PEDROSA VALE RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DA LESÃO E ABSOLVIÇÃO DO DANO NA SENTENÇA. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO. INVIÁVEL. PEDIDO DA ACUSAÇÃO PARA CONDENAR PELO DANO. RAZÃO. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido aos autos se mostra uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. 2. Evidenciado nos autos pelas palavras da vítima, corroboradas com os relatos de sua esposa, da testemunha e pelo laudo pericial, que houve ofensa à sua integridade física, consistente em lesões contusas, responde o réu pelo crime de lesão corporal e não pela contravenção penal de vias de fato. 3. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. O exame, porém, poderá ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 4. No caso, desaparecidos os vestígios, pode a prova testemunhal suprir a falta do laudo pericial, conforme preceitua o artigo 167 do Código de Processo Penal, mormente porque corroborada com as fotografias tiradas logo após a prática do delito e colacionadas aos autos. 5. Comprovado nos autos pelas palavras da vítima, de sua esposa e da funcionária do estabelecimento que o réu chegou ao local acompanhado de um rapaz, com o fim de intimidá-los, derrubando e quebrando tudo o que via pela frente, causando grande prejuízo material, logo em seguida à violência perpetrada contra o ofendido e agindo mediante grave ameaça, com xingamentos e palavras ameaçadoras, de rigor a condenação pelo crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal). 6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 158, caput, 159, 173 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando que “não há prova válida que demonstre a compatibilidade com os relatos da vítima, não existindo elementos suficientes para que seja reconhecida a ocorrência do delito” (id 26047197, pág. 4). Afirma, assim, que o pedido absolutório merece ser acolhido. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando ofensa à ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 158, caput, 159, 173 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido aos autos se mostra uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. (...) Evidenciado nos autos pelas palavras da vítima, corroboradas com os relatos de sua esposa, da testemunha e pelo laudo pericial, que houve ofensa à sua integridade física, consistente em lesões contusas, responde o réu pelo crime de lesão corporal e não pela contravenção penal de vias de fato.” (vide itens 1 e 2, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012